Tribunal: TJSP
Processo: 1026868-13.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcia Tessitore
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. Empréstimo consignado. Fraude. Procedência parcial. Restituição dos valores descontados de forma simples, acrescidos de juros desde a citação. Indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00. Dupla apelação. Nulidade contratual comprovada. Danos morais excluídos. Valor contratado depositado na conta da autora e não devolvido ao banco. Devolução em dobro dos

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. Empréstimo consignado. Fraude. Procedência parcial. Restituição dos valores descontados de forma simples, acrescidos de juros desde a citação. Indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00. Dupla apelação. Nulidade contratual comprovada. Danos morais excluídos. Valor contratado depositado na conta da autora e não devolvido ao banco. Devolução em dobro dos valores descontados após 30/03/2021. Recurso do Réu parcialmente provido para afastar a indenização por dano moral. Recurso da autora parcialmente provido para determinar a restituição em dobro a partir de 30/03/2021.